Tribunal: TJES
Processo: 5001463-49.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-49.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANDRO FREDERICO LA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001463-49.2023.8.08.0045

RECORRENTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: ELIANDRO FREDERICO LA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO E VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO ENCAMINHADO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO LEILOADO MESMO APÓS PURGADO A MORA. DANO MATERIAL VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11055637.

Contrarrazões apresentadas, id. 11055647, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11055637), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11055636), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para:

a)

Condenar
a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$27.997,00
(vinte e sete mil, novecentos e noventa e sete reais). O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data da consulta de ID 29093607 até a data da citação, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que incluiu juros e correção monetária;

b)

Condenar
a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que incluiu juros e correção monetária;

Julgo improcedente
o pedido de restituição do valor de R$ 4.966,76 pago a título de acordo”.

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em sintese, que s
e encontrava inadimplente com a requerida e, por isso, foi ajuizada em seu desfavor a ação de busca e apreensão de n. 0000541-69.2018.8.08.0045. Afirma que, em que pese tenha sofrido a efetiva busca e apreensão do veículo, celebrou acordo com a requerida, no sentido de que pagaria o valor de R$4.966,76 e, com isso, o veículo lhe seria devolvido. Aduz que de ter pago o valor, o veículo não foi devolvido, pois, em verdade, ele foi depositado no pátio da cidade de Caçapava/SP, informação essa que o requerente desconhecia. Além disso, foi-lhe dado o prazo de 1 dia útil para buscar o veículo, sob pena dele ser leiloado, o que acabou acontecendo. Alega que expôs a situação nos autos da busca e apreensão, mas não houve solução do caso naqueles autos. Requer o valor da tabela Fipe de seu veículo, a restituição do valor de R$ 4.966,71, pago à época para quitar a dívida, além de reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ausência de falha na prestação de seus serviços, inexistência de reparação moral, não comprovação do dano material, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma, pois, apesar de devida a busca e apreensão, o veículo do autor foi encaminhado para um pátio em outro estado da federação. Ademais, apesar da purgação da mora, o bem foi leiloado.

Desta feita, evidente a falha na prestação do serviço da recorrente, que encaminhou o veículo para outro estado da federação, promovendo ao autor um obstáculo injustificável ao exercício do direito do devedor reaver o bem após a purgação da mora.

Ainda, como bem asseverou a r. sentença a quo: “
A purgação da mora inverte a situação de inadimplência, tornando o banco responsável pela restituição do bem nas mesmas condições em que foi apreendido. Assim, entendo que cabia ao requerido devolver o veículo na mesma cidade em que ele sofre a busca e apreensão, o que acabou não acontecendo.”

No mais, afirma ainda o requerente que teve seu bem leiloado posteriormente, foto que sequer foi contestado pelo Banco, devendo, portanto, o Banco indenizar o consumidor no valor da tabela FIPE, à época da ocorrência da busca e apreensão.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR -
VENDA
ANTECIPADA DE BEM -
PURGAÇÃO DA MORA
- RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO AO TEMPO DA ALIENAÇÃO - TABELA FIPE - DANO MORAL CONFIGURADO -SENTENÇA MANTIDA. - Realizada a busca e apreensão liminar de
veículo
alienado fiduciariamente, restará consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor que poderá, inclusive, proceder à sua
venda
, desde que arque com o risco de ressarcir os prejuízos do devedor fiduciante, caso venha a ser o pedido julgado improcedente pela sentença - Diante da impossibilidade de se restituir o
veículo
, em razão de alienação prematura, deve a instituição financeira indenizar o devedor fiduciante na quantia equivalente ao valor de mercado do
veículo
, no momento de sua apreensão indevida (valor do
veículo
na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). ( REsp 1742897 / PR ) - Ocorrendo a
purgação da mora pelo devedor
, que se mobilizou para reunir significativo esforço financeiro para quitar a dívida, evidente que a
venda
prematura do
veículo
enseja frustração na expectativa de receber o bem de volta, gerando sentimento de impotência e indignação no consumidor que caracterizam dano moral a ser indenizado, posto que ultrapassa os meros aborrecimentos. ( TJ- MG. Apelação Cível: 10000211544382001. Data de Publicação:21/02/2022).

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Purga da
mora
por meio de depósito realizado
após
o ajuizamento da ação. Sentença de extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto. Prematura
venda
, em leilão extrajudicial, de
veículo
apreendido.
Purgação
tempestiva da
mora
que gera obrigação de devolução do bem. Responsabilidade pelas perdas e danos reconhecida em sentença. Insurgência do autor. Conversão da obrigação de restituição do
veículo
em perdas e danos. Valor devido que deve corresponder ao de mercado do bem, apurado adequadamente pela tabela FIPE, tendo em vista a
venda
prematura em leilão. Hipótese, entretanto, em que não é devida a multa prevista no § 6º do art. 3º do Dec.-Lei 911/96, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. Precedentes. Dinâmica do caso concreto que justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada pelo Magistrado da causa.
Venda do veículo
realizada mesmo
após
o autor ter sido notificado da
purgação da mora
. Inteligência do art. 80 , V , do CPC . Recurso parcialmente provido. ( TJ-SP Apelação Cível 10062112120238260037. Data de Publicação: 18/03/2024).

No que se refere a reparação moral, plenamente devida, pois
o consumidor se viu privado de usufruir o veículo, tendo frustrada sua expectativa de restituição após o pagamento do débito.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Registra-se, ainda, que o
pedido
de
majoração de danos morais
formulado em sede de
contrarrazões
, não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno
o Recorrente ao pagamento

de custas ( já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)